Tribunal: TJBA
Processo: 8001263-70.2024.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001263-70.2024.8.05.0099 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROSELI DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDAMENTADAS DE FORMA GENÉRICA. INVIABILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa de Roseli dos Santos contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 3 anos, 9 meses de reclusão e 373 dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, em razão do afastamento da valoração negativa das consequências do crime, bem como a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa das consequências do crime com base em fundamentação genérica; e (ii) estabelecer se a natureza da droga (cocaína), isoladamente, justifica a fixação da fração redutora do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A fundamentação utilizada na sentença para valorar negativamente as consequências do crime baseia-se em juízos genéricos sobre os efeitos sociais do tráfico de drogas, desprovidos de respaldo em elementos concretos dos autos, contrariando jurisprudência consolidada do STJ. A negativação da circunstância judicial das consequências do crime, por ser inerente ao tipo penal e não respaldada por peculiaridades do caso concreto, é indevida, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal. A fixação da fração de 1/3 para o redutor do tráfico privilegiado levou em conta apenas a natureza da droga (cocaína), desconsiderando a exigência jurisprudencial de que tal fator, isoladamente, não autoriza redução inferior ao patamar máximo. Ausentes nos autos elementos que indiquem dedicação habitual da ré a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, e considerando a pequena quantidade de droga apreendida (0,029 kg), impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3 do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A valoração negativa das consequências do crime de tráfico com base em considerações genéricas e desvinculadas do caso concreto é inválida para exasperação da pena-base. A natureza da droga, por si só, não justifica a fixação da fração de redução do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo legal. Preenchidos os requisitos legais do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, deve-se aplicar a fração máxima de 2/3 na redução da pena, salvo existência de circunstâncias concretas que indiquem maior reprovabilidade da conduta. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CP, art. 59; CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 16.06.2020, DJe 23.06.2020; STJ, REsp 2028495/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; TJ-BA, APL 0301806-41.2013.8.05.0126, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 27.10.2020; TJ-BA, APL 0000026-74.2019.8.05.0209, Rel. Des. Nartir Dantas Weber, 1ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 13.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8001263-70.2024.8.05.0099, em que figura como apelante ROSELI DOS SANTOS, e, como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO o recurso interposto, pelas razões adiante alinhadas.